Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ).
3. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos, o arbitramento de compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda perfeita proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado em face da recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.